Tribunal: TJDFT
Processo: 0709689-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709689-91.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: ADEMOQUES FERREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MÚTUO. INCIDÊNCIA DO CDC. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA E NOVAÇÃO OBJETIVA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. O entendimento de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas” (Súmula 563, STJ) somente prevalece em relação a contratos previdenciários, isto é, quando a entidade fechada de previdência complementar atua em sua função típica, não subsistindo quando celebra contrato de mútuo. Se a relação jurídica deve ser analisada sob a perspectiva do CDC, incide, na hipótese, o art. 104, a determinar que as ações coletivas não induzem litispendência para as individuais. A novação não se presume (art. 361 do Código Civil), razão pela qual não incide tal instituto se verificada mera renegociação da dívida, em clara hipótese de continuidade da relação negocial. As súmulas 539 e 541 do c. STJ – que permitem a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada, sendo para tanto suficiente a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal – não se aplicam aos contratos firmados com entidades fechadas de previdência complementar, ante a impossibilidade de sua equiparação às instituições financeiras. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 9o, § 1o, da Lei Complementar 109/2001, além das Resoluções do CMN 3.792/2009 e 4.661/2018, alegando que as entidades fechadas de previdência, ao concederem empréstimos aos seus filiados, se equiparam às instituições financeiras, estando permitida em tais hipóteses a capitalização mensal de juros quando pactuada. Esclarece que atua no mercado financeiro como forma de melhor gerir os recursos destinados ao fomento dos benefícios; b) artigo 360, inciso I, do Código Civil, por entender que as operações realizadas pelo recorrido, nas quais promoveu a quitação antecipada de alguns contratos e celebrou novas operações, não podem ser consideradas como ajustes, mas sim novações. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, percebo que o recurso especial reúne condições de prosseguir com relação ao suposto vilipêndio ao artigo 9o, § 1o, da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, não é pacífica a matéria e o próprio acórdão recorrido registra a controvérsia de que se reveste a questão. Ademais, não se me afigura desarrazoada, prima facie, a tese recursal, cuja natureza se revela eminentemente jurídica. Nessas circunstâncias, encontrando-se a matéria devidamente prequestionada, merece ser submetido o recurso ao exame do Colendo Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029